Tribunal: TJMT
Processo: 1008192-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008192-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA (PACIENTE), JOÃO VITOR RIBEIRO DA SILVA (PACIENTE), DANIEL MESSIAS DE MOURA FE (VÍTIMA), BRUNA NATALI KOCHHANN (VÍTIMA), GILMAR JACINTO BANFI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008192-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA CONSUBSTANCIADA NO HISTÓRICO CRIMINAL DOS AGENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – PACIENTES SEGREGADOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVEM RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau”
(STJ, HC 547.478/SP).

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual os pacientes estão inseridos, devem eles se submeterem às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008192-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Lucas do Nascimento de Lima e João Vitor Riberio da Silva, al
egando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, que indeferiu o pedido de liberdade provisória em decorrência da pandemia de covid-19.

Em suas razões, assevera que: 1) diante da pandemia de covid-19­, da falta de condições e da superlotação do sistema prisional, devem ser postos em liberdade; 2)
a liberdade é a regra, e a prisão, exceção; 3) prisão preventiva é desproporcional; 4) “
destacarmos que os denunciado são réus primários e já está preso a mais de 90 dias
” (sic); 5)”
no presente caso, em que pese se tratar de crime de roubo, trata-se de réus primários, sem outros antecedentes que justifiquem o encarceramento, além do que inexistem quaisquer elementos que indiquem que acaso libertos irão se furtar a aplicação da lei penal após do trânsito em julgado da sentença
”
(sic) (Id.
39375468).

A liminar foi indeferida (Id. 39417493), e a autoridade coatora prestou as informações pertentes (Id. 39666471).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 39925958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020